Tribunal: TJSP
Processo: 2007257-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança - IPVA - Isenção a deficiente físico - Liminar indeferida - Manutenção - Decisão proferida em observância ao art. 13-A, acrescentado pela Lei 17.293/20 à Lei 13.296/08 - Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau - Ausência de pressupostos legais - R. decisão mantida.

CUSTAS INICIAIS – Pretensão de não recolhimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança - IPVA - Isenção a deficiente físico - Liminar indeferida - Manutenção - Decisão proferida em observância ao art. 13-A, acrescentado pela Lei 17.293/20 à Lei 13.296/08 - Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau - Ausência de pressupostos legais - R. decisão mantida.

CUSTAS INICIAIS – Pretensão de não recolhimento – Inexistência de fundamentação na legislação pertinente.

Recurso improvido.